Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724779-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. A. A., A. L. C. D., E. M. B., E. G. D. S. D., K. P. B., M. L. T., N. A. S., R. P. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: CINARA DE ARAUJO SILVA ANTONELLI, DOUGLAS PEREIRA CARVALHO, LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA, ADALBERTO DA CRUZ BINATTI, ELYSSANDRA PETTINI BINATTI, LUCIANA ALVES FERREIRA, WANESSA DE PAIVA DAHER ROMANO, LUCILA FERREIRA DA ROCHA TEIXEIRA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. J. A. A.; A. L. C. D.; E. M. B.; E. G. D. S. D.; K. P. B.; M. L. T.; N. A. S. e R. P. D. S. N., menores púberes, devidamente assistidos por seus respectivos genitores, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Centro de Ensino Unificado Ltda. - EPP, fosse compelido a deferir-lhes a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de ensino médio, tendo em vista que foram aprovados em exame vestibular para ingresso na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOÍAS - PUC/GO (ID 67732574 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece a possibilidade de progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando. Argumentam que o limite de idade fixado na Lei 9.394/96 não se coaduna com o disposto na Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Asseveram que o art. 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil estabelece que, para os menores de 18 (dezoito) anos, a menoridade cessa pela colação de grau em curso de ensino superior, de tal sorte que não há razão para obstar o acesso de menores ao ensino superior com base exclusivamente na idade. Colacionam jurisprudência em prol da tese expendida. Requerem, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 17919925. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 dispõe o seguinte: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) De fato, a vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, pois, em uma sociedade calcada na meritocracia, mostra-se desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Nessa direção, não se pode chancelar, ao arrepio de comezinhos princípios constitucionais atrelados à garantia de desenvolvimento intelectual dos jovens (direito social), a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos nas situações em que o estudante já supera expressivo período letivo do terceiro ano do Ensino Médio. Com lastro nesses fundamentos é que entendo que a possibilidade de avanço escolar em casos específicos não se aplica a presente hipótese. Ora, se, de um lado, o princípio da razoabilidade permite conferir temperamento à legislação competente para fins de avanço escolar, a mesma premissa deve ser utilizada para negar a pretensão que se divorcia dos princípios que orientam a garantia do desenvolvimento intelectual. Consoante ressai dos autos de origem, a agravante A. J. A. A. possui 15 anos de idade e está cursando o primeiro ano do Ensino Médio, circunstância que, por si só, dispensa maiores considerações. Os agravantes E. G. D. S. D. e K. P. B. possuem 17 anos, não tendo sequer iniciado o terceiro ano do Ensino Médio. A agravante M. L. T., também com 17 anos de idade, não juntou qualquer documento atestando a série que está cursando. Com efeito, a idade não é o único empecilho ao avanço escolar, pois, em verdade, a constatação no sentido de que ainda não se concluiu o segundo ano do Ensino Médio denota que a conclusão antecipada redundará na impossibilidade de assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar, os quais, a toda evidência, contribuirão para a formação profissional e pessoal. Esses elementos demonstram que a pretensão recursal destina-se à substituição integral do terceiro ano do Ensino Médio pelo curso supletivo requerido, o que não se coaduna com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. Vale dizer, a aprovação em vestibular não configura, por si só, elemento que possibilite a aferição da maturidade intelectual e pessoal do aluno. O tema, aliás, já foi apreciado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se infere dos precedentes adiante reproduzidos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. FACULDADE PARTICULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A aprovação no vestibular de faculdades particulares, por si só, não demonstra que o aluno detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio. 2. O exame Supletivo se justifica em razão do indivíduo que, por razões diversas, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo o estudante que já ultrapassou a idade própria. 3. É notório que o grau de dificuldade das provas de vestibular aplicadas por faculdades particulares não se equipara à complexidade das provas de universidades federais. Estas, sim, são capazes de atestar a capacidade intelectual e a maturidade do estudante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009039, 20160020214960AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNO CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1007165, 07021732820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.965149, 20160020227786AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 308/323) (grifo nosso) Portanto, a exigência de idade mínima para a inscrição e posterior conclusão do ensino médio perante a instituição requerida, em homenagem ao princípio da razoabilidade, revela-se legítima na hipótese em apreciação, devendo ser respeitada como forma de possibilitar o completo desenvolvimento intelectual do aluno. No que tange aos agravantes A. L. C. D.; E. M. B.; N. A. S. e R. P. D. S. N., constata-se que cursaram apenas o primeiro e segundo bimestre do terceiro ano do Ensino Médio (ID 35604715). A propósito, os agravantes E. M. B. e R. P. D. S. N. não alcançaram a média para aprovação em alguns componentes curriculares, enquanto os recorrentes A. L. C. D. e N. A. S. nem juntaram seus respectivos históricos escolares. Tal circunstância inviabiliza a aplicação do entendimento no sentido de prestigiar a meritocracia e a capacidade intelectual do aluno para o avanço escolar, denotando, na realidade, que a conclusão antecipada do terceiro ano do Ensino Médio redundará na impossibilidade de assimilação de ensinamentos importantes para a formação profissional e pessoal. Por oportuno, esta egrégia Corte de Justiça possui precedente reconhecendo a média escolar como um dos critérios para aferir a maturidade intelectual do aluno. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE CURSO SUPERIOR - TERCEIRO ANO DO SEGUNDO GRAU NÃO CONCLUÍDO - AVANÇO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O artigo 24, inciso V, alínea 'c' da Lei 9.394/96 e a Resolução no 2/98 do Conselho de Educação do Distrito Federal dispõem sobre a possibilidade de avanço nas séries escolares mediante verificação do aprendizado. 2. A autora faz jus ao avanço escolar, se apresenta todos os requisitos de nota previstos no Regimento do estabelecimento de ensino, bem como apresenta maturidade para cursar Direito no UNICEUB, conforme se extrai de seu histórico escolar onde suas médias, na grande maioria, revelam-se acima de 7 (MS). 3. Apelo provido. (Acórdão n.240382, 20040110771189APC, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/05/2006. Pág.: 89) (grifo nosso) Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, devendo ser prestigiada a decisão impugnada pelos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora